Tribunal: TJES
Processo: 5000107-69.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-69.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALEX SANDRO DE JESUS VITORIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000107-69.2021.8.08.0051

RECORRENTE: CESAN -
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: ALEX SANDRO JESUS VITORIO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ALEX SANDRO JESUS VITORIO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

CESAN
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um terreno na Rua Caltren, Bairro Vista Alegre, Pedro Canário-ES, as margens da BR 101, conforme declaração anexa; que realizou a instalação do cavalete de água e se dirigiu até a requerida por três vezes, em 29/01/2016, 19/10/2017 e 03/02/2020, para solicitar a ligação de água e esgoto; que diante do fato da requerida nunca ter ido ao local realizar a ligação se dirigiu até o escritório, oportunidade em que foi informado que seria realizada uma vistoria técnica. Aduz que por não ter respostas referente a vistoria, o requerente foi até a requerida buscar informações, e foi informado que haviam feito a vistoria, porém o requerente não se encontrava no local, e que a ligação não poderia ser realizada pelo fato da área em que o terreno é localizado pertencer à empresa ECO 101. Menciona, ainda, que se encontra no terreno desde 2012, já tendo acordado com a ECO 101 acerca dos limites do terreno e que por diversas vezes se dirigiu até a requerida solicitando a ligação, mas até o momento encontra-se sem o fornecimento de água. Que diante dos fatos, o autor sente-se totalmente lesado e prejudicado, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID. 4975864), o Requerido sustenta que não houve ato ilícito praticado, considerando que foi verificado que o imóvel encontra-se em área irregular (conforme consulta ao setor de tributação da Prefeitura de Pedro Canário e notificação nº 1633 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT). No mais, aduz inexistência de dano moral. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 4975880):

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362). Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, que proceda a ligação de água no imóvel do requerente, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, devendo ser imediatamente oficiado ao requerido tal ordem.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4975882), sustentando ter agido em exercício regular de direito, no que se refere à recusa do fornecimento, ante a falta de implantação da infraestrutura básica para fornecimento dos serviços de abastecimento de água. Alega, ainda, a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Imperioso esclarecer que é dever da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região. Portanto, negar o fornecimento de água tratada configura ofensa à dignidade humana, ao direito básico à saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade indispensáveis para que o demandante possa permanecer em sua residência.

Não é justo que o morador, de boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas é do próprio Poder Público.

Ademais, não observo nos autos nenhuma demonstração da existência de fatores técnicos que venham a obstar o fornecimento de água na residência do autor, nem da irregularidade da moradia. Por força do art. 373, do CPC, cabe ao Requerido demonstrar
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida, o que não ocorreu.

Sendo assim, correta a sentença quando determinou a ligação da rede de água e esgoto na residência do recorrido, estando em consonância com o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49822940 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). Grifei.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, principalmente por tratar-se de serviço essencial.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente
ao pagamento

em custas processuais, deixando de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões no presente caso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Segundo consta do documento anexado às fls. 06 da contestação (ID 4975864), a área objeto da ligação encontra-se dentro de área não edificante, às margens da BR 101, razão pela qual correta a postura da recorrente em negar o fornecimento de água.

Se o recorrido não pode permanecer na área, sendo notificado da irregularidade desde os idos de 2017, por óbvio que o fornecimento de água contribuirá para a manutenção do ato ilícito por ele praticado. O fato do fornecimento de água ser um bem essencial não é justificativa adequada para fomentar a ocupação irregular da área.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.